Tribunal: TJSP
Processo: 1005173-66.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurado por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada - Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurado por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada - Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo – Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador de serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC – Apólice de seguro, laudo de danos e comprovante de pagamento amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188) – Ressarcimento regressivo devido dos valores pagos pela seguradora – Retificação do termo inicial dos juros de mora para incidir a partir da data da citação – Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.